Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-48.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-48.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (APELADO), ISABELA LETICIA DA SILVA VERONEZI - CPF: 452.823.788-17 (ADVOGADO), JULIANA CAROLINA CAMELO NEVES - CPF: 439.079.358-61 (ADVOGADO), GERENTE DO BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0470-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0470-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISABELA LETICIA DA SILVA VERONEZI - CPF: 452.823.788-17 (ADVOGADO), JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (APELANTE), JULIANA CAROLINA CAMELO NEVES - CPF: 439.079.358-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO
DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SENTENÇA QUE DETERMINOU SOMENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSÃO DE DISCUTIR VALORES DAS PARCELAS – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

Demonstrado que a questão acerca dos valores das parcelas do contrato resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por sentença transitada em julgado, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Jessica Esteves Menini.

AÇÃO
: Ação de Renegociação de Débito c/c Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Jessica Esteves Menini
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA (Id. 242209189)
: considerou que houve o cumprimento da obrigação objeto da demanda, e declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

APELO (Id. 242209190)
: a apelante sustenta, em síntese, que mesmo após a sentença parcialmente procedente, onde foi determinado que o banco apelado desse possibilidade para que a apelante volte a realizar os pagamentos, o apelado propôs o pagamento de parcelas mensais de R$ 1.756,16, valor que impossibilita a quitação.

Aduz que pagamento neste valor prejudicaria seu sustento e de sua família, porque sua renda seria insuficiente para arcar com a obrigação e ainda com suas despesas necessárias.

Afirma que a remuneração percebida pela apelante não é fixa e pode variar mês a mês, e que é cabível a readequação dos valores, para limitar o valor da parcela de acordo com os rendimentos e necessidades da apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a readequação dos valores, para que a apelante possa honrar com os pagamentos mensais sem comprometer seu sustento e de sua família.

CONTRARRAZÕES (Id. 242209194)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que considerou satisfeita a obrigação e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo.

Importante consignar que, a autora, aqui apelante, afirmou que realizou junto à requerida, ora apelada, contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) rotativo, com débito automático em seu holerite, no valor mensal de R$ 872,69, quando ainda era professora da rede pública do Estado de São Paulo.

Alega que, em meados de novembro de 2019, mudou-se de cidade e de emprego, o que impossibilitou o desconto em folha de pagamento dos valores das prestações do contrato em questão.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido inicial, somente para determinar ao banco apelado que disponibilize à apelante outra forma de pagamento que não o desconto em folha de pagamento, referente ao contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Rotativo Operação nº 834431792 Especial; Modalidade nº 2881 BB Renovação Consignação.

Posteriormente, ambas as partes interpusera recursos de apelação, que foram desprovidos mantendo a sentença.

O executado apresentou manifestação em que comprova o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, porquanto possibilitou o pagamento da dívida através de descontos a serem realizados em conta corrente, e estabeleceu o valor mensal de R$ 1.756,16.

Contudo, a autora, aqui apelante, manifestou incorformismo com relação ao valor apresentado pelo apelado, e pugnou pela redução ou limitação das prestações, ao argumento de que não tem condições de arcar com as parcelas sem prejuízo do seu sustento.

Ao que se verifica, a questão sobre a revisão contratual foi decidida por sentença transitada em julgado, julgada parcialmente procedente, somente para determinar ao apelado que disponibilize outra forma de pagamento que não o desconto em folha.

Vê-se que, não cabe discussão acerca dos valores das parcelas mensais, porquanto a questão foi dirimida por sentença transitada em julgado, que indeferiu o pedido de readequação dos valores, conforme pleiteado pela autora.

Assim, a única obrigação de fazer imposta ao requerido/apelado, foi a de possibilitar à autora/apelante, outra forma de pagamento das parcelas do contrato.

Ademais, a obrigação de fazer já foi cumprida e comprovada, assim não há se falar em reforma da sentença impugnada.

Nesse sentido a sentença consignou:

“(...)De início, observo que a parte exequente pretende que os descontos do empréstimo sejam limitados ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

No entanto, tal matéria foi objeto de análise na sentença e decisão proferida anteriormente, as quais constaram que o devedor não tem o direito de impor ao credor as condições que são do seu interesse, havendo necessidade de ajuste entre os contratantes sobre a possibilidade de renegociação dessas dívidas.

Designada audiência de conciliação, as partes não entabularam acordo.

Dessa forma, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de readequação dos valores pleiteado pela exequente.

Ademais, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

(...)”

Ressalta-se,
a apelante busca revolver questão claramente preclusa.

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida.
(TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024